Tribunal: TJBA
Processo: 8074202-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074202-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO ARIEL DO CARMO SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNA CRISTINA SANTANA DE ANDRADE

APELADA: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADVOCACIA SEM INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB LOCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ALCANÇA A CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença prolatada pela MM. Juíza da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Indenização por Dano Moral c/c Obrigação de Fazer, sob o fundamento de ausência de inscrição suplementar na OAB/BA por parte da
A
dvogada constituída, inscrita, originariamente, em Minas Gerais e com inscrição suplementar em São Paulo. O Apelante pleiteou a anulação da
decisão terminativa
e o retorno dos autos à origem, para prosseguimento regular do feito, sob o argumento de que a ausência de inscrição suplementar na Bahia constitui mera irregularidade administrativa, sem repercussão na validade da representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a ausência de inscrição suplementar na OAB, pela
Causídica
do Demandante
, configura vício de representação processual, capaz de ensejar a extinção do processo, sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de inscrição suplementar, em
S
eccional diversa daquela da principal, constitui infração administrativa, nos termos do art. 10, §2º, da Lei nº 8.906/94, sem repercussão na validade dos atos processuais praticados.

4. O direito de advogar em todo o território nacional, garantido pelo art. 7º, I, do Estatuto da OAB, assegura a capacidade postulatória do

Patronos
regularmente inscrito, desde que não haja vício na outorga de poderes.

5. Os Tribuna
is
possu
em
jurisprudência consolidada, no sentido de que a inexistência de inscrição suplementar gera, tão somente, infração administrativa ou disciplinar, não sendo causa de nulidade processual, nem de extinção do feito.

6. A extinção do processo, no caso concreto, desrespeita os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à Justiça, consagrados no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.

7. A sanção por eventual descumprimento do dever de inscrição suplementar deve ser aplicada, exclusivamente, no âmbito disciplinar da OAB, sem reflexo automático no curso do processo judicial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, arts. 7º, I, e 10, § 2º; CPC, art. 485, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2131457/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15.07.2022;
STJ, AgInt no AREsp 639438/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 22.04.2016;
TJBA, AI 8024676-60.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 10.11.2020;
TJBA, Recurso Inominado nº 0034675-68.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Nícia Olga Andrade de Souza Dantas.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8074202-51.2024.8.05.0001,
oriunda da
7
ª
Vara de Relações de Consumo
da Comarca de
Salvador
, na qual figuram como Apelante
JOÃO ARIEL DO CARMO SANTOS
, sendo

Apelad
a a
JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.